Tribunal: TJES
Processo: 5001799-96.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-96.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO MAURICIO BRAMBATI SANTANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001799-96.2021.8.08.0021

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido: JOAO MAURICIO BRAMBATI SANTANA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR RELATA TER ADQUIRIDO UM CELULAR NO SITE DA REQUERIDA, NO VALOR DE R$1.817,74 (MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PARCELADO EM 10 VEZES, ENTREGA PREVISTA PARA 20/04/2021. PRODUTO VENDIDO PELA EMPRESA “BÊ STORE”. FORNECEDOR NÃO DISPONIBILIZOU CÓDIGO DE RASTREAMENTO. APÓS ATRASO NA ENTREGA, O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, QUE SE COMPROMETEU A EFETUAR O ESTORNO, O QUE NÃO OCORREU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$1.817,74 (MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, A RECORRENTE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA E AFIRMA TER REALIZADO O ESTORNO, PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NA LOJA VIRTUAL DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)